Tribunal: TJES
Processo: 0012726-53.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Previdenciário
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012726-53.2019.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: SALVELINO JANUARIO
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO - PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO
CÍVEL
-
REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ACIDENTÁRIA -
ART. 19, DA LEI FEDERAL Nº. 8.213/91 -
ACIDENTE DE TRABALHO –
ART. 42, DA LEI FEDERAL Nº. 8.213/91 -
BENEFÍCIOS – REQUISITOS
LEGAIS
-
INPC – LEI LEI FEDERAL Nº. 8.213/91 - FEDERAL Nº. 11.430/2006 -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
ART. 85, §§ 3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –

SENTENÇA PARCIALMENTE
MODIFICA
DA.

1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

2. As condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
Federal nº.
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
Federal nº.
8.213/91.

3. Nas causas em que vencida a Fazenda Pública, o art. 85 (§ 3º e 4º), do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, do referido dispositivo legal, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012726-53.2019.8.08.0030

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SALVELINO JANUARIO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação previdenciária de natureza pecuniária – requerimento de concessão de benefício em aposentadoria por invalidez” proposta por SALVELINO JANUARIO, ora Apelado, em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ora Apelante, contra a sentença de fls. 145/146, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que julgou procedente a pretensão autoral, condenando o Apelante ao pagamento de auxílio-doença acidentário a partir do dia da cessação do benefício anterior.

Irresignado, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, no apelo de fls. 151/152v, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais.

O Apelado, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Consoante se observa dos autos, a questão a ser analisada no caso vertente cinge-se em verificar se o Apelado, à vista da legislação previdenciária e dos elementos de prova constantes dos autos, possui direito, ou não, ao benefício postulado, em virtude do alegado acidente de trabalho sofrido.

Preambularmente, deve-se ressaltar que, em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se insculpida no art. 19, da Lei Federal nº 8.213/91, que prevê:

“(...)

Art. 19 - Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

(...)”

Quanto ao benefício da aposentadoria por invalidez, o art. 42,
caput
, da Lei Federal n.º 8.213/91, prevê a sua regular concessão em casos em que o segurado for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o trabalho que lhe garanta a subsistência, nos seguintes termos:

“Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

Em relação ao benefício de auxílio-doença, o art. 59, da Lei Federal n.º 8.213/91, exige a ocorrência de incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual do segurado por mais de quinze dias consecutivos,
in
verbis
:

“Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

No que pertine ao benefício de auxílio-acidente, o art. 86, da Lei Federal nº 8.213/91, exige, ainda, que a lesão, após consolidada, resulte sequela que implique redução na capacidade para o trabalho que o beneficiário habitualmente exercia.

Veja-se:

“Art. 86 - O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Com efeito, como destacado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, consoante laudo pericial de fls. 69/78, restou demonstrado que o Autor possui incapacidade parcial e permanente para sua última atividade laborativa, podendo, contudo ser reabilitado para trabalhar em outra atividade (fls. 69/78).

Denota-se, portanto, que o Autor sofreu redução parcial e definitiva em sua capacidade laborativa, que teve como causa o desempenho de sua atividade profissional, vez que sua doença foi contraída ou agravada pelo trabalho, cuidando-se, portanto, de doença ocupacional, razão pela qual não merece reforma, no ponto, a sentença.

Por outro giro, deve ser modificado, de ofício, o índice de correção monetária incidente sobre a condenação, porquanto não observada a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que “
as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC
, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. (...
)
” (recurso de apelação e remessa necessária nº. 0001775-23.2016.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (à época, Substituto) Júlio César Costa de Oliveira).

Cabe, ainda, modificar a condenação em honorários sucumbenciais imposta à Fazenda Pública.

Acerca da questão, verifica-se que o Juízo
a quo
fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas até a sentença, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Todavia, tratando-se de condenação ilíquida, aplica-se o disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 85 - A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

(...)

§ 4º - Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

(...)” (grifei)

Assim, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública, na origem, deverá ocorrer por ocasião da liquidação do julgado, conforme disposto no inc. II, § 4º, art. 85, do novo Código de Processo Civil, e sem prejuízo de eventual incidência do art. 85, § 8º, do novo Código de Processo Civil.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu este Egrégio Sodalício que “a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública, quando ilíquida a condenação, deve ocorrer por ocasião da liquidação do julgado, conforme disposto no inc. II, § 4º, art. 85, do novo Código de Processo Civil” (apelação cível e remessa necessária n.º 0000359-07.2018.8.08.0038).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso interposto pelo Apelante, bem como, em sede de remessa necessária, modifico o índice de correção monetária para o INPC e postergo o arbitramento dos honorários sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública para o momento de liquidação da sentença, mantendo os demais termos da sentença.